Tribunal: STF
Processo: MS 27068
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO EMANADO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DE ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA – CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE (120) DIAS (LEI Nº 1.533/51, ART. 18) – CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR, NO CASO, MANDADO DE SEGURANÇA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 632/STF – DECISÃO MONOCRÁTICA EMANADA DE RELATOR – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.